Tribunal: TJDFT
Processo: 0717392-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717392-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO DE SOUZA AGRAVADO: ELDISON MULTIMARCAS LTDA, LUIS ALFREDO GOMES DE PADUA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a parte agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível de Samambaia, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para que fosse expedido ofício ao Cartório do 5o Ofício de Notas de Taguatinga, DF, revogando as procurações públicas outorgadas pelo agravante aos agravados, bem para que fosse determinada a busca e apreensão de dois veículos, com aposição de restrições sobre os bens. Em suas razões, o agravante narra que celebrou negócio de compra e venda de dois veículos com os agravados, tendo outorgado procuração ao segundo recorrido para que transferisse os bens. Alega que, no início, a negociação foi cumprida, mas que, posteriormente, os agravados, dolosamente, desapareceram. Aduz que, após o desaparecimento dos recorridos, o recorrente tomou conhecimento de que o agravado Luis Alfredo foi preso em flagrante delito por, aparentemente, ter praticado o crime de estelionato, na comarca de Buritis, MG, utilizando a M.Benz (um dos automóveis negociados), de propriedade do agravante, tendo o automóvel, inclusive, sido apreendido. Conta que as tentativas de citação dos agravados restaram infrutíferas, o que evidencia a esquiva dos mesmos à presente demanda. Argumenta que, quando for julgado o mérito da demanda, os automóveis podem nem mais existir. Alega que as infrações cometidas pelos agravados vêm resultando em pontos registrados na CNH do agravante, o que torna a concessão da liminar ainda mais urgente. Afirma que a concessão da tutela é prudente até mesmo para se evitar danos a eventual terceiro de boa-fé, que venha a adquirir os automóveis dos agravados e possa ter seu direito frustrado em razão da presente demanda. Pugna pelo provimento recurso, com a imediata antecipação da tutela recursal, para reformar a decisão, determinando-se ao Cartório do 5o Ofício de Notas de Taguatinga/DF que revogue as procurações públicas outorgadas pelo agravante aos agravados, bem como para que seja determinada a busca e apreensão dos veículos descritos nos autos, nomeando-se o agravante como depositário dos bens. Além disso, pede que seja registrado o impedimento de venda dos veículos. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge da possibilidade de – caso seja verídica a tese expendida no recurso – o agravante sofrer prejuízo financeiro e ser penalizado com pontos em sua CNH, o que pode levar, em tese, até à suspensão de sua habilitação. Além disso, terceiros de boa-fé que, porventura, venham a comprar os veículos em disputa, também podem sofrer prejuízo. Por outro lado, com relação aos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, afigura-se prudente aguardar a realização do contraditório perante o Juízo singular, uma vez que as circunstâncias fáticas demandam dilação probatória. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DO HODÔMETRO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1- O reconhecimento de suposta adulteração do hodômetro do veículo a justificar a suspensão de parcelas e o impedimento à negativação do nome do adquirente demanda dilação probatória e contraditório prévio, para que se apurem as circunstâncias e a responsabilidade dos envolvidos, ainda que se trate de relação de consumo. 2- Negou-se provimento ao agravo de instrumento” (Acórdão 1409669, 07221970420218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE PONTOS COMERCIAIS. INADIMPLEMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADORA JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE BLOQUEIO DE TODOS OS CRÉDITOS DO COMPRADOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR NESTE ESTÁGIO PROCESSUAL. EVENTUAL DESCUMPRIMENTO POR IMPOSSIBILIDADE DOS MEIOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PRESENTE. NECESSIDADE DE SE OBSERVAR O CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com as alegações, a compradora sofreu constrição em seu crédito, em razão de bloqueio emanado na Justiça Trabalho, para pagamento de passivo trabalhista. 2. Neste estágio processual e com base nos elementos carreados nos autos, não se vislumbra seguramente o inadimplemento espontâneo. Ademais, estando em situação litigiosa as empresas e os imóveis ocupado, não seria prudente obstar a justiça obreira de acesso aos recursos para o pagamento da dívida trabalhista. E a reintegração da autora nos imóveis a colocaria em risco de responder pelo passivo consolidado, situação que igualmente não é a almejada. De qualquer sorte e para que a situação seja melhor esclarecida, deve-se aguardar o contraditório. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1223491, 07131735420188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 31/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Com efeito, a necessidade de dilação probatória e de exercício do contraditório, ao menos por ora, inviabilizam a concessão da tutela antecipada aqui pretendida. As alegações feitas pelo agravante serão melhor apreciadas e esclarecidas em momento oportuno perante o douto Juízo monocrático, respeitados os trâmites processuais, daí porque o Magistrado singular, certamente, terá melhores condições de apreciar as questões fáticas aqui discutidas. Desse modo, ao menos por ora, não parece ser possível a concessão da liminar pretendida. Ademais, cumpre registrar que a comunicação de transferência de propriedade do veículo junto ao DETRAN, bem como o preenchimento do DUT, são atos administrativos que devem ser praticados pelo vendedor/alienante e que podem, ao menos em tese, obstar sua penalização por infrações cometidas pelo comprador do automóvel. A esse respeito, confiram-se os seguintes arestos: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENANTE. COMUNICAÇÃO AO DETRAN. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MULTAS. PONTUAÇÃO. TRANSFERÊNCIA PARA A CNH DO ADQUIRENTE. POSSIBILIDADE. 1. O alienante do veículo que não comunica a venda ao DETRAN é responsável solidário pelos débitos de IPVA (Lei Distrital n.o 7.431/85, art. 1o, § 8o, III). 2. Provada a tradição do veículo, deve ser determinada a transferência dos pontos da CNH do vendedor para o comprador, relativamente às infrações por este praticadas, após a aquisição do automóvel. 3. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor” (Acórdão 1238616, 00045603320168070008, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL AO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENANTE QUE NÃO COMUNICA O ÓRGÃO DE TRÂSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR MULTAS E IPVA. DIREITOS E INTERESSES DO DETRAN/DF E DO DISTRITO FEDERAL QUE NÃO PODEM SER AFETADOS. PLEITO DE TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. TRANSCURSO DO PRAZO DE DOZE MESES. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. (...) II. O alienante que deixa de comunicar a venda ao órgão de trânsito competente responde solidariamente pelas penalidades administrativas aplicadas em razão da circulação do automóvel, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. III. De acordo com o Decreto Distrital 16.099/1994, responde solidariamente pelo pagamento do IPVA o alienante que se omite quanto à comunicação da venda do veículo. (...) VI. Apelação conhecida em parte e desprovida” (Acórdão 1337478, 07015194620188070008, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no PJe: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de setembro de 2023 19:19:27. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator